Tribunal: TJSP
Processo: 2047541-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Impugnação de Crédito - Recurso Especial interposto pela banca de advogados que patrocinou o credor/impugnado, que, sagrando-se vencedor no incidente proposto pela recuperanda/impugnante, recebeu honorários de sucumbência, ora arbitrados por equidade - Pretensão de que a verba seja fixada conforme os critérios do § 2o, do art. 85, do CPC - Tese

Ementa:
Agravo de Instrumento - Recuperação Judicial - Impugnação de Crédito - Recurso Especial interposto pela banca de advogados que patrocinou o credor/impugnado, que, sagrando-se vencedor no incidente proposto pela recuperanda/impugnante, recebeu honorários de sucumbência, ora arbitrados por equidade - Pretensão de que a verba seja fixada conforme os critérios do § 2o, do art. 85, do CPC - Tese fixada pelo C. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, firmando entendimento no sentido que "[a] fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados" e, ainda, que a equidade só será possível "quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." - Encaminhamento dos autos a esta C. Câmara para nova apreciação do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC - Juízo de retratação não exercido - Hipótese diversa daquela que ensejou o Tema 1.076, do STJ - Mero incidente processual, dedicado a declarar valor e classificação do crédito na recuperação judicial, que não se trata de ação autônoma, registrando tramitação célere e pouca complexidade – Possibilidade, em tais casos, desde que presente a litigiosidade e diante de condenação que se mostrar exagerada, do arbitramento da verba honorária de sucumbência por equidade - Agravo de Instrumento reapreciado, mantido o desprovimento.